Tribunal: CARF
Processo: 10860.904460/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.904460/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.951 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
THYSSENKRUPP AUTOMATA INDUSTRIA DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO.
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo
comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provime

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.904460/2009-89
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.904460/2009-89

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), ao qual farei as complementações
necessárias:
Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo crédito
indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:
(...)
O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como sendo de R$
983,89.
A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de rastreamento
843175227, emitido eletronicamente em 07/07/2009, fls. 7 (numeração eletrônica),
indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações declaradas, sob o
seguinte fundamento, in verbis:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 983,40 .
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 13/07/2009, conforme documento de fls. 8, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 9, em 30/07/2009, alegando, em
síntese, que deva ser cancelada/anulada a decisão, e que, sim, se trata de pagamento a
maior/indevido do referido tributo, e que, por isso, faz jus ao direito creditório dali
decorrente. Informa, também, que houve mero erro de preenchimento de declaração, o
que não pode motivar o indeferimento de seu crédito.
Em 27 de abril de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser objeto
de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove
que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações
das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos
quais a retenção indevida tenha sido informada.
Cientificada (fls. 58), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
74/81, no qual reitera os fundamentos já suscitados quando da impugnação.

É o relatório
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.904460/2009-89

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Tratam os autos de não homologação de compensação que se daria por meio de
alegado pagamento indevido de exação recolhida a título de “retenção quinzenal sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado, Lei no 10.833, de 2003”
(código DARF 5952).
A discussão dos autos envolve essencialmente questão probatória. Entendeu a
decisão recorrida que, por se tratar de crédito relativo à retenção na fonte, era imprescindível que
o contribuinte tivesse provado que os referidos valores não foram aproveitados pelos
beneficiários dos pagamentos que geraram a referida retenção ou que tratava-se de pagamento
indevido. Confira-se:
Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido/recolhido incidente sobre
pagamentos que o interessado teria feito a outras pessoas jurídicas por serviços
prestados por essas. Como vimos na norma, é valor que o terceiro (o beneficiário do
pagamento) utiliza como antecipação do devido em relação às suas contribuições
correspondentes (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
Dessa forma, para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus ao direito
creditório nesses casos, caberia se saber, inicialmente, se se trata de retenção indevida e
de recolhimento idem. Em sendo esse o caso (retenção indevida), há que se comprovar a
inocorrência do fato gerador da retenção, ou sua ocorrência parcial, para que se possa
pensar em restituição.
Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado como dedução pelo
recebedor do rendimento pago pelo interessado. Se ocorreu o aproveitamento pelo
beneficiário do tributo retido, há que se comprovar que o postulante devolveu àquele a
quantia retida indevidamente ou a maior, pois, o tributo retido constitui direito de quem
recebeu o rendimento.
Por fim, há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada, anulando-se nos
assentamentos a operação equivocada.
(...)
Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora, também nesse
caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação documental e contábil
desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma automática a restituição de tributo
retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar
de quem sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “...como
antecipação do que for devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o,
IN SRF no 459, de 2004).
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome,
o direito creditório correspondente.
Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o alegado pagamento
indevido, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, de modo a
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.904460/2009-89

manter como proferido o Despacho Decisório de número de rastreamento 843175200,
fls. 7, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas na DCOMP 04510.43410.310806.1.3.04-5843.
Em seu recurso voluntário a Recorrente reitera que o DARF recolhimento
erroneamente foi informado na DCTF do 1o trimeste de 2006, pois não deveria constar como
débito do período. Para comprovação do referido erro anexa razões das contas contábeis no qual
é possível verificar que os valores foram reclassificado contabilmente no período para contas
contábeis de compensação.
Todavia, conforme claramente demonstrado pela decisão recorrida, tal
comprovação revela-se insuficiente. Isso porque, tratando-se de crédito relativo à retenção na
fonte, era imprescindível que a Recorrente juntasse aos autos os documentos previstos no artigo
8o da IN RFB no 900, de 2008, os quais constam, também, da IN RFB no 1.33, de 2012,
publicada em substituição da primeira. Confira-se:
Da Restituição da Retenção Indevida ou a Maior
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
41.
(...)
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
(grifamos)

Insuficiente, portanto, a juntada dos livros contábeis efetuada em fase recursal.
Como já exposto, era necessária a comprovação da natureza do crédito (se ele se referia a
retenção na fonte ou pagamento indevido), bem como das retificações das declarações
apresentadas a depender da natureza do crédito.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.904460/2009-89

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital